Tribunal: TJES
Processo: 5001022-31.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001022-31.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JARDEL CAPUCHO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001022-31.2019.8.08.0038
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
RECORRIDO
: JARDEL CAPUCHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre bloqueio de linha telefônica. Afirma a parte autora que possui linha telefônica junto à ré e se encontra com todas as faturas pagas. No entanto, a referida linha foi bloqueada de forma injustificada. Alega que tentou solucionar o conflito extrajudicialmente, mas sem êxito.
Pede, nestes termos, que seja determinado à ré o desbloqueio da linha telefônica, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A parte ré alega que o bloqueio da linha telefônica ocorreu pelo fato de o autor não ser pontual no pagamento de suas faturas, tendo, inclusive, quitado o débito da fatura com vencimento em 21/10/2019 apenas em 12/11/2019. Sobre tais pontos, é preciso destacar que as imagens sistêmicas anexadas ao presente feito, por si só, não comprovam as aludidas alegações, na medida em que são informações produzidas unilateralmente pela ré. Além disso, ainda que o autor tenha realizado o pagamento de forma tardia, o bloqueio foi indevido, vez que não há nos autos provas de que a parte ré notificou o autor acerca do débito antes de suspender os serviços, conforme determina os artigos 90 e 91 da Resolução Anatel nº 632/2014, in verbis: “
Art. 90.
Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço
.
Art. 91
.
A notificação ao Consumidor deve conter: I - os motivos da suspensão; II - as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão do contrato; III - o valor do débito na forma de pagamento pós-paga e o mês de referência; e, IV - a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato.”
. Assim,
considerando que a ré não trouxe aos autos documentos que afastem a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e o transtorno suportado pela parte autora, entende-se pela manutenção da sentença de piso.

(5).
A ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(6).

Por fim, o dano moral encontra-se configurado. Isto porque o bloqueio indevido da linha, bem como as tentativas frustradas de resolução do conflito extrajudicialmente, caracterizam a falha na prestação do serviço e ensejam compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)